Tribunal: STF
Processo: ARE 1565175
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Limites da negociação coletiva. Cláusulas de convenção coletiva sobre aprendizes e pessoas com deficiência. Reexame de fatos e provas. Enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a invalidade de cláusulas de Convenção Coletiva de Trabalho que excluíam certas atividades da base de cálculo para contratação de aprendizes e de pessoas com deficiência.



    2. A parte agravante busca a reforma da decisão, sustentando a validade das referidas cláusulas, pactuadas em negociação coletiva, bem como a sua aderência ao Tema RG nº 1.046.



    3. O Tribunal Superior do Trabalho, em acórdão, reconheceu a invalidade das cláusulas 10ª e 11ª da CCT, por entender que não se inserem nas matérias passíveis de negociação coletiva, uma vez que disciplinam interesses difusos e indisponíveis, extrapolando o âmbito de representação dos entes sindicais convenentes. A decisão agravada negou provimento ao ARE.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se cláusulas de convenção coletiva de trabalho que excluem determinadas atividades da base de cálculo para contratação de aprendizes e pessoas com deficiência são válidas, considerando os limites da autonomia privada coletiva e o caráter difuso dos interesses envolvidos; (ii) saber se o reexame de pressupostos fático-probatórios, de legislação infraconstitucional e de norma coletiva é viável em recurso extraordinário; e (iii) saber se o caso se amolda à tese do Tema RG nº 1.046.



    III. Razões de decidir



    5. No agravo regimental, não foram apresentados argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada.



    6. O Tribunal Superior do Trabalho, ao analisar os elementos probatórios, a legislação infraconstitucional (Consolidação das Leis do Trabalho, artigos 611-A e 611-B) e a interpretação da norma coletiva, considerou inválidas as cláusulas impugnadas da Convenção Coletiva de Trabalho.



    7. As cláusulas impugnadas não se inserem nas matérias que podem ser objeto de negociação coletiva, por disciplinarem interesses de caráter difuso e indisponível, que ultrapassam o âmbito de representação das categorias sindicais envolvidas.



    8. O acolhimento das alegações da parte agravante implicaria o reexame de pressupostos fático-probatórios, de legislação infraconstitucional de regência e de interpretação de norma coletiva, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    9. Não há aderência entre o caso concreto e a tese firmada no Tema RG nº 1.046, visto que a controvérsia principal versa sobre a legitimidade dos sindicatos convenientes para negociar interesses dos quais não são titulares.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CLT, arts. 611-A e 611-B; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º, 3º e 4º; RISTF, art. 21, § 1º; enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.